Tribunal: TJMT
Processo: 0037559-13.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
ELIAS MENDES LEAL FILHO E OUTRO(s)
EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 37559/2020
Data de Julgamento: 21-07-2021

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – OCORRÊNCIA – EXTENSÃO DOS EFEITOS DO ACÓRDÃO – INTERESSE COMUM DOS DEMANDADOS – POSSIBILIDADE – ART. 1.005 DO CPC – EMBARGOS ACOLHIDOS.
Em atenção ao disposto no art. 1.005 do CPC admite-se a aplicação do efeito translativo impróprio quando não forem distintos ou opostos os interesses dos demandados.
Constata a ocorrência de omissão no acórdão, de rigor o provimento dos aclaratórios.

EMBARGANTE:
ELIAS MENDES LEAL FILHO E OUTRO(s)
EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por ELIAS MENDES LEAL FILHO E OUTROS contra o acórdão de fls. 530/535 que, à unanimidade, não conheceu do apelo interposto pelos ora Embargantes, por deserção e deu provimento ao apelo interposto pela empresa Golani & Golani Ltda – ME para julgar improcedentes, em relação a ela, os pedidos deduzidos na ação de improbidade administrativa ajuizada pelo ora Embargado.
Em suas razões aduzem, em síntese, a ocorrência de omissão diante da não extensão, à luz do art. 1.005 do CPC (que estabelece que o recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita), dos efeitos do acórdão (que reconheceu a legalidade do certame) aos Embargantes, visto que comum aos seus interesses e alinhada com a defesa de todos.
Pugna pelo provimento do recurso, com efeitos infringentes, para sejam estendidos os efeitos do acórdão aos Embargantes, afastando as penas aplicadas.
Na petição de fls. 549/551 a empresa Golani & Golani Ltda – ME informa não se opor aos pedidos dos Embargantes.
Contrarrazões do Parquet às fls. 553/555, pelo provimento do recurso.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por ELIAS MENDES LEAL FILHO E OUTROS contra o acórdão de fls. 530/535 que, à unanimidade, não conheceu do apelo interposto pelos ora Embargantes, por deserção e deu provimento ao apelo interposto pela empresa Golani & Golani Ltda – ME para julgar improcedentes, em relação a ela, os pedidos deduzidos na ação de improbidade administrativa ajuizada pelo ora Embargado.
Razão lhes assiste.
Com efeito, os Embargantes e a empresa Golani & Golani Ltda – ME foram condenados pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste pela prática de improbidade administrativa decorrente de fraudes em procedimentos licitatórios (Tomada de Preços n. 07/2008 e 09/2008).
Conquanto o apelo por eles interpostos tenha sido declarado deserto, verifica-se que o recurso interposto pela citada empresa foi provido para fins de reconhecimento da legalidade do certame 09/2008, afastando-se, consequentemente, a configuração de improbidade administrativa em relação a ela.
Nesse contexto, como salientado pelo Parquet, a jurisprudência, em atenção ao disposto no art. 1.005 do CPC (“O recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita, salvo se distintos ou opostos os seus interesses”), vem admitindo a aplicação do efeito translativo impróprio quando não forem distintos ou opostos os interesses dos demandados, como se verifica na espécie, em que todos foram condenados pelos mesmos fatos.
A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL - REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - IRREGULARIDADE - INTIMAÇÃO - VÍCIO NÃO SANADO - NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DO RECURSO - ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS - NEPOTISMO - SÚMULA VINCULANTE N.º 13 - RECOMENDAÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO - EXONERAÇÃO DOS SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE IRREGULARIDADE - CURTO PERÍODO DE TEMPO - DOLO NÃO COMPROVADO - AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DA DESONESTIDADE OU DA MÁ-FÉ DO REQUERIDO - INEXISTÊNCIA DO ATO ÍMPROBO - CONDENAÇÃO - NÃO SUBSISTÊNCIA - LITISCONSORTE QUE NÃO RECORREU - AUSÊNCIA DE PREMISSA FÁTICA PARA A SUBSISTÊNCIA DA CONDENAÇÃO - NEXO - EFEITO TRANSLATIVO "IMPRÓPRIO" - INTELIGÊNCIA DO ART. 1.005 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. (...) 5. A inteligência do art. 1.005 do Código de Processo Civil admite que, na hipótese de não serem distintos, nem opostos os interesses dos litisconsortes, o recurso interposto por um deles possa alcançar os demais que não apelaram, por decorrência lógica, ainda que não se trate de litisconsórcio unitário e a matéria discutida não se enquadre no conceito processual de ordem pública. 6. Admite-se, na espécie, a existência de efeito translativo, quando por decorrência lógica e sistêmica da reforma implementada em sede de recurso de um dos litisconsortes, a matéria, mesmo não considerada de ordem pública, alcança a condenação que recaía sobre o litisconsorte cujo apelo não foi conhecido. (TJMG - Apelação Cível 1.0439.13.006506-3/001, Relator(a): Des.(a) Edgard Penna Amorim , 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/06/2019, publicação da súmula em 03/07/2019)

Ante o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS, com efeitos infringentes, para estender os efeitos do acórdão aos Embargantes, julgando improcedentes os pedidos também em relação a eles, acerca da Tomada de Preços n. 09/2008.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. YALE SABO MENDES (1º Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, ACOLHERAM OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 21 de julho de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR